Tribunal: STF
Processo: ARE 1529699
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ariana Anaril Gil formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 330) contra capítulo de acórdão (eDoc 316) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Ação popular. Pretensão de compelir o Município a adotar políticas públicas destinadas ao recolhimento de cães e gatos em situação de abandono, à castração e ao encaminhamento para adoção, além de obter indenização do gestor público pelos danos ambientais à fauna advindos de sua suposta atuação ineficiente/omissiva à frente do cargo de Chefe do Executivo. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Reexame de ofício e recurso voluntário. Hipótese de extinção do processo por inadequação da via eleita. Ato tendente a lesar o interesse público não caracterizado. Ação popular que não se destina à fiscalização abstrata e geral de políticas públicas. Precedentes. Propalado dano coletivo, por sua vez, cuja reparação tampouco é de se dar por esta via. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prejudicados o apelo voluntário e o reexame necessário.



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV e LXXIII, 23, VI e VII, 37, 196, 200, II, e 225, § 1º, VII, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que a ação popular é instrumento adequado para proteger o meio ambiente, saúde pública e moralidade administrativa, sendo ilegítima a omissão do Poder Público no controle populacional de animais. 



    Alega que tal omissão fere princípios como legalidade, moralidade e eficiência, além de comprometer a saúde pública e a preservação ambiental, requerendo o julgamento do mérito da ação.



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 342), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 348), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Popular ajuizada pela ora recorrente, com base na alegada falta de interesse de agir.



    Verifico que, no tocante à comprovação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa e à saúde pública, decorrentes da omissão no controle populacional de animais no município de Suzano, a controvérsia demanda o reexame de fatos e provas.



    Transcrevo, a propósito, os seguintes trechos do correspondente voto condutor:



    Assentadas estas premissas, e notado o louvável propósito da autora na defesa dos animais, avulta que a demanda, tal qual proposta e seguida, não objetiva nulificar ato administrativo; antes, pretende compelir o administrador público a cumprir uma obrigação de fazer ou seja, dirigir sua atuação, sem efetiva demonstração dos requisitos legais contidos no artigo 1º, da Lei n.º 4.717/1965, ou de concreta omissão específica estatal. 



    Em casos análogos um deles envolvendo as mesmas partes e pleitos semelhantes, esta Seção de Direito Público já veio de assentar a inviabilidade de alargamento do âmbito da ação popular para sanar omissões genéricas e eventuais deficiências na prestação de serviços públicos.



    [...]



    Saliente-se, em acréscimo, que o próprio Ministério Público informou que a situação dos animais em Suzano estava sob seu acompanhamento, em inquérito civil especificamente instaurado para tal finalidade, tendo, inclusive, culminado na propositura de Termo de Ajustamento de Conduta para assinatura pelo Prefeito (fls. 207/208), de sorte que o órgão ministerial pode, em entendendo necessário, ajuizar futura ação civil pública voltada à imposição de obrigações de fazer ao Município, nos precisos termos da Lei n.º 7.347/1985 os três julgados trazidos pela apelante em sua minuta recursal (fls. 897/899), aliás, dizem respeito exatamente a ACPs aforadas pelo MP na defesa de animais em situação de abandono em outras localidades. 



    De outro lado, tampouco adequada, segundo se entende, a propositura de ação popular veiculando pretensão indenizatória contra o gestor público, pessoalmente, em virtude de sua suposta inação na realização de políticas públicas. Eventual dano ambiental coletivo que esteja a ser gerado ou agravado pela inação do Prefeito não comporta reparação por esta via, dependendo, uma vez mais, da atuação do órgão ministerial. 



    De mais a mais, evidenciada a existência de política pública voltada aos animais de rua de Suzano, ainda que deficitária e incapaz de abranger todas as frentes almejadas pela autora, não cabe o aviamento de ação popular buscando a condenação do ente público a implementar outras adicionais, nem mesmo a melhorar as já existentes, pena de indevida intromissão do Poder Judiciário nas funções típicas do Executivo. 



    Logo, delineados como estão os fatos, a preliminar de inadequação da via eleita é de ser acolhida para o fim de extinguir a ação sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, modalidade adequação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Nesse contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme articulado pela ora recorrente, para verificar a alegada omissão administrativa e a consequente lesividade invocada pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente